Tribunal: TJBA
Processo: 8006768-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006768-45.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LILIAN CRISTIANE MIRANDA PEREIRA

Advogado(s)
:
LAYZE MORAES LOPES

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ART. 26 DO CDC. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a decadência e reconheceu a aplicação do prazo prescricional decenal às pretensões de natureza obrigacional e indenizatória decorrentes de vícios construtivos em imóvel objeto de relação de consumo. A embargante alega omissão e contradição quanto à aplicação do art. 26 do CDC, à natureza do vício (aparente ou oculto) e ao momento da ciência do defeito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto ao prazo aplicável às pretensões deduzidas e aos marcos fáticos relevantes para a análise da tempestividade da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, nos termos do art. 1.022 do CPC, limitando-se a suprir omissão, eliminar contradição, aclarar obscuridade ou corrigir erro material. 2. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese da decadência, afastando-a com fundamento na natureza obrigacional e indenizatória da pretensão, decorrente de inadimplemento contratual e vícios construtivos latentes. Reconheceu-se que o prazo do art. 26 do CDC limita-se às hipóteses de redibição ou abatimento do preço, não alcançando pretensões de reparação de danos ou de obrigação de fazer. Aplicou-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, sem afastar a incidência do CDC à relação jurídica. 2. A definição do prazo prescricional tornou irrelevante a distinção entre vício aparente ou oculto para fins de análise da tempestividade da ação. 3. O acórdão consignou a data da entrega das chaves e concluiu que, ainda que o vício fosse perceptível desde então, o prazo prescricional não havia transcorrido. 4. A pretensão deduzida nos embargos revela inconformismo com o mérito da decisão, buscando sua rediscussão, o que é incabível na via dos aclaratórios. 5. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. O prazo decadencial do art. 26 do CDC aplica-se apenas às pretensões de redibição ou abatimento do preço, não alcançando pedidos de reparação de danos ou de obrigação de fazer decorrentes de vícios construtivos. 2. Pretensões obrigacionais e indenizatórias fundadas em inadimplemento contratual submetem-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8006768-45.2024.8.05.0001
, em que figura como Embargante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
e como Embargada
LILIAN CRISTIANE MIRANDA PEREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator